Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-40.2016.8.11.0101
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002057-40.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), FABRICIO VERDOLIN DE CARVALHO - CPF: 617.016.611-87 (ADVOGADO), EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.626.721-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), DEJAIR ANDRE DA SILVA - CPF: 345.763.801-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEJAIR ANDRE DA SILVA - CPF: 345.763.801-25 (APELADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS OU CULPA CONCORRENTE – AFASTADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe reforma a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da parte autora causadora do acidente.

Aquele que efetivamente desembolsou valores para custear danos materiais tem o direito de buscar ressarcimento, via ação regressiva junto à seguradora.

O termo a quo para a incidência dos juros de mora e da correção monetária em ação regressiva se dá a partir efetivo desembolso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO 0002057-40.2016.8.11.0101

APELANTE: DEJAIR ANDRE DA SILVA E ITAU SEGUROS DE AUTOR E RESIDÊNCIA S.A.

APELADO: OS MESMOS

Vara Única da Comarca de Claudia.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por
DEJAIR ANDRE DA SILVA E ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..

Ação:
Ação Regressiva de Ressarcimento que
DEJAIR ANDRE DA SILVA
move em desfavor de
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..

Sentença:
julgou procedente o pedido da parte autora, a fim de condenar o requerido ao pagamento de R$10.296,59 a titulo de reparação ao valor desembolsado para pagamento das despesas do conserto do veículo/ambulância, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do evento danoso.

Apelação de
DEJAIR ANDRE DA SILVA
:

busca, em síntese, a reforma da sentença para ver reconhecida a culpa exclusiva das vítimas envolvidas no acidente. Alternativamente, busca, ainda, ver estabelecida a culpa concorrente e, assim, ver atribuída a compensação dos valores pleiteados.

Apelação de
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
busca, em síntese, a reforma da sentença quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária a partir do desembolso, dada a natureza extracontratual da responsabilidade civil da seguradora.

Contrarrazões da seguradora (ID 177277608).

Contrarrazões do autor (ID 177277616).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelações
interpostas por
DEJAIR ANDRE DA SILVA E ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..

Narra à parte autora que em 10/05/2015 o veículo caminhão FIAT FNM D1100 de sua propriedade se envolveu em um acidente automobilístico com veículo segurado pela seguradora, vale dizer ambulância marca Citroen Jumper.

Informa que o veiculo segurado estava estacionado no canteiro lateral da rodovia MT-423, na altura do KM 70, com sinais luminosos e pisca alerta ligados, efetuando atendimento à vitimas de acidente anterior.

O autor busca ver reconhecida a culpa concorrente ou culpa exclusiva dos condutores do veiculo segurado.

Ocorre que, da análise dos documentos colacionados, constata-se que o acidente ocorreu pela conduta do requerido, ora apelante, ao manter o trafego do seu veiculo em via parcialmente interditada.

Assim, não comporta a sentença que manteve a responsabilidade pelo acidente a parte autora.

A seguradora, por sua vez, busca à alteração do termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária fixados na sentença a partir da
citação
e do
evento danoso
, respectivamente.

Pois bem. Neste ponto é de ser reformar para que incidam a partir do desembolso.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3.
Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e
não da citação
.
(...) (
AgInt no AREsp 1683668/MS, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020, sem destaque no original). (g.n.)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA - QUEIMAS DE APARELHOS ELETRÔNICOS QUE GUARNECIAM RESIDÊNCIA – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA INDICANDO A ORIGEM DA QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS – NOTIFICAÇÃO DA CONCESSIONARIA – INERCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DA PERICIA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II - A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3º, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4º, do artigo 937 do Código Civil. III – Tendo em vista a existência de comunicação administrativa, e a inercia da concessionaria de energia em apurar os fatos, alberga-se a perícia feita pela Seguradora, já que não existe impugnação específica. IV - Comprovado o dano ao consumidor e tendo a seguradora pagado o sinistro conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida. V - Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e
a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

(N.U 1000370-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
O termo a quo para a incidência dos juros de mora e da correção monetária, sendo a hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso
.
(N.U 1031769-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Assim, comporta reforma da sentença para fixar como termo de incidência dos juros de mora e correção monetária a partir do desembolso.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso do autor e
dá-se parcial provimento
ao recurso da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023